Tribunal: TJMT
Processo: 0029057-69.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029057-69.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGANTE), ESTELA RIGGIO - CPF: 355.645.608-76 (ADVOGADO), DANIEL GONTIJO MAGALHAES - CPF: 272.975.748-13 (ADVOGADO), LEONARDO GALLOTTI OLINTO - CPF: 016.733.267-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE VEÍCULO. CONVÊNIO CONFAZ No 132/92. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal relativo à cobrança de ICMS-ST. A embargante alega obscuridade e/ou erro material no acórdão quanto à aplicação do Convênio CONFAZ no 132/92 ao veículo Ford Transit 350L Bus, além de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para anular a sentença ou julgar procedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição, omissão ou erro material ao aplicar o Convênio CONFAZ no 132/92 ao veículo Ford Transit 350L Bus; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quanto ao volume do habitáculo do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado expõe de forma clara e fundamentada que o Convênio ICMS 132/92 não prevê exclusão dos veículos classificados na Exceção 02 da NCM 8702.10.00 do regime de substituição tributária, sendo a competência para definição desse regime dos Estados, por meio de convênios celebrados no âmbito do CONFAZ.

4.

A alegação de que o volume interno do veículo o excluiria da substituição tributária foi considerada irrelevante para a incidência da norma estadual, não havendo erro material ou obscuridade, mas mero inconformismo com o entendimento adotado.

5.

O indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado com base no art. 370 do CPC, tendo em vista que a controvérsia era eminentemente jurídica, sendo possível resolvê-la com os documentos já constantes dos autos.

6.

O acórdão enfrentou os argumentos essenciais à solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater ponto a ponto todas as teses jurídicas da parte, conforme jurisprudência do STJ.

7.

A pretensão de prequestionamento não justifica os embargos na ausência dos vícios legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido decidida, nos termos dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, II e LV; 93, IX; 150, I e § 7o; 155, § 2o, XII, “b”; CTN, arts. 97 e 142; LC no 87/1996, arts. 6o, § 2o, e 9o; CPC, arts. 357, 369, 370, 371, 464, 489, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJMT, Emb. Decl. na Ap. Cív. 1011233-50.2021.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (I
d
281815855), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal relacionada à cobrança de ICMS-ST.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de obscuridade e/ou erro material ao considerar que o veículo Ford Transit 350L Bus está sujeito ao regime de substituição tributária do ICMS previsto no Convênio CONFAZ no 132/92. Alega que o referido veículo, por possuir volume interno de habitáculo superior a 9m3, não se enquadra na NBM/SH 8702.10.00, não estando sujeito ao recolhimento do ICMS-ST.

Argumenta que, em matéria tributária, vigora o princípio da legalidade estrita, previsto nos artigos 5o, II, e 150, I, da Constituição Federal, bem como no artigo 97 do Código Tributário Nacional, sendo que a substituição tributária, como regime excepcional, somente se aplica aos veículos expressamente arrolados no Convênio CONFAZ no 132/92.

Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova pericial, que teria o condão de comprovar que o veículo em questão possui volume interno de habitáculo superior a 9m3, o que o excluiria do regime de substituição tributária.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e dado provimento ao recurso de apelação, anulando-se a sentença recorrida, com o retorno dos autos para produção de prova pericial ou para o exame dos argumentos da ação anulatória. Subsidiariamente, pleiteia o julgamento de total procedência da ação anulatória, com o cancelamento das cobranças questionadas.

Aponta como dispositivos violados os artigos 5o, II e LV, 93, IX, 150, I, § 7o, e 155, § 2o, XII, "b", da Constituição Federal; artigos 6o, § 2o, e 9o da Lei Complementar no 87/1996; e artigos 97, 142 do Código Tributário Nacional; além dos artigos 357, 369, 464 e 489, IV, do Código de Processo Civil

(I
d
283968861
).

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que a parte embargante pretende apenas o
novo
julgamento
da causa, o que não é admitido pela via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, razão pela qual deles conheço e passo à análise de seu mérito.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado nas hipóteses restritas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
o
missão; contradição; obscuridade; ou erro material.

Não se prestam os embargos declaratórios, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que não apresente efetivamente os vícios apontados pela lei processual.

No caso em análise, a embargante alega obscuridade e/ou erro material no acórdão embargado, sob o argumento de que o veículo Ford Transit 350L Bus, por possuir volume interno de habitáculo superior a 9m3, não se enquadraria na NBM/SH 8702.10.00 e, portanto, não estaria sujeito ao regime de substituição tributária previsto no Convênio ICMS 132/92.

Contudo, após detida análise das razões apresentadas, verifica-se que não há obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão
embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O acórdão impugnado foi explícito ao firmar o entendimento de que
"o Convênio ICMS 132/92 não contém qualquer previsão expressa excluindo veículos classificados na Exceção 02 da NCM 8702.10.00 da incidência do ICMS-ST, de modo que a regra geral de tributação permanece aplicável"
, bem como que
"a competência para definir o regime de substituição tributária é dos Estados, por meio de convênios firmados no âmbito do CONFAZ, não havendo qualquer dispositivo que condicione a aplicação da substituição tributária ao reconhecimento de exceções por atos administrativos da Receita Federal"
.

Esse entendimento baseou-se na compreensão de que, independentemente da existência de exceções estabelecidas pela Receita Federal para fins de classificação fiscal, o regime de substituição tributária do ICMS é definido pelos Estados, por meio de convênios celebrados no âmbito do CONFAZ. No caso, o Convênio ICMS 132/92 não previu expressamente a exclusão dos veículos enquadrados na Exceção 02 da NBM/SH 8702.10.00 do regime de substituição tributária, o que, segundo o entendimento adotado pela Câmara, mantém a aplicabilidade da regra geral.

O que se observa, na verdade, é que a embargante manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, pela via inadequada dos embargos de declaração, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial também foi devidamente analisada e afastada pelo acórdão embargado, que considerou, com base no artigo 370 do CPC, que a matéria controvertida é eminentemente jurídica e não exige produção de prova técnica para sua resolução. Consignou-se que
"a documentação constante dos autos permite a correta interpretação do enquadramento fiscal do veículo, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não violou o direito ao contraditório e à ampla defesa"
.

Ressalta-se que, conforme o princípio da persuasão racional (artigo 371 do CPC), cabe ao juiz apreciar livremente as provas constantes dos autos, indicando na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No caso, entendeu-se que a questão controversa poderia ser resolvida com base na interpretação das normas tributárias aplicáveis e nos documentos já juntados ao processo, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

No que tange à alegação de que o acórdão não teria enfrentado os argumentos levantados pela embargante, cumpre destacar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...)

"
O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

(...).
"

(
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016).

No caso vertente, o acórdão embargado examinou os pontos necessários à solução da controvérsia, adotando fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada. O fato de o tribunal não ter acolhido a tese defendida pela embargante não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas simples discordância quanto ao mérito do julgado, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento,
cabe salientar
que os embargos de declaração, ainda quando interpostos com o objetivo de prequestionamento, são admissíveis somente quando a decisão embargada estiver eivada de um dos vícios que justificariam a oposição desse recurso
.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020)
.

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONSTATADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, a oposição de embargos de
declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a existência de vícios no acórdão recorrido.
3 .
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Embargos de Declaração rejeitados.
”

(TJ-MT - EMBDECCV: 10112335020218110004, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023
.
)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria objeto desses preceitos tenha sido discutida e decidida pelo tribunal.

No caso, o acórdão embargado analisou as questões relacionadas ao princípio da legalidade tributária, ao regime de substituição tributária do ICMS, à competência dos Estados para definir o referido regime
e à classificação fiscal do veículo em questão, temas que se relacionam com os dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante.

Destaco, ainda, que o artigo 1.025 do CPC estabelece que
:

"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Diante do exposto, e considerando que não se verifica no acórdão embargado a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a interposição dos embargos de declaração,
rejeito
os embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025